Tribunal: TJDFT
Processo: 0740610-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO. VALORES. DEFEITO. CONSTRUÇÃO. PERÍCIA. OBJETO. DEMOLIDO. ÔNUS. PROVA. INVERSÃO. PROVA DIABÓLICA. FATO. NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE
1. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. ( artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
2. Excepcionalmente, a inversão do ônus da prova está autorizada, no caso concreto e presente os requisitos autorizadores, quando se constata a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Afigura-se indevida a inversão do ônus da prova quando dessa deriva obrigação de produção de prova impossível ou diabólica, tendente à comprovação de fato negativo, mormente quando o objeto a ser periciado já foi demolido pelo consumidor. Inteligência do art. 373, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.